Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECALL DE VEÍCULO. AIRBAG. SERVIÇO PRESTADO. PERMANÊNCIA DO SINAL DE LUZ SRS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RITO COMUM E O SUMARÍSSIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos, ao argumento de que não há nos autos qualquer prova de intercorrência, defeito, ou falha na execução do serviço pela parte ré, após o procedimento de recall de airbag.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a ausência de notificação específica quanto ao recall do airbag, evidencia o descumprimento do dever legal de informação previsto no CDC, expondo o consumidor a risco concreto de vida ou sua integridade. Acrescenta que “a persistência da luz “SRS” após o procedimento indica que o recall não atingiu sua finalidade, demonstrando falha no dever de segurança”. Argumenta que a responsabilidade do fornecedor somente pode ser afastada mediante prova técnica conclusiva, o que não ocorreu na hipótese, pois a prova pericial é imprescindível, devendo ser realizada às expensas do fornecedor. Ao final, requer a procedência de seus pedidos. Subsidiariamente, postula a conversão do presente feito para o rito comum. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a aferir se houve falha no recall de airbag de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 78606058 a 78606065 e diante da ausência de impugnação, defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. Conforme declarado pelo próprio autor, a luz indicativa de alguma falha no airbag do passageiro estava ligada desde que adquiriu o veículo, não tendo o proprietário procurado sanar o vício. Posteriormente, após o recebimento de e-mail do SENATRAN, verificou a presença do recall pendente de realização. Nesse contexto, considerando que o serviço foi efetuado e que não houve incidente no período entre a compra do veículo e a realização do conserto, é irrelevante a falta de notificação pela montadora.
8. No caso, o recorrente não apresentou prova documental pré-constituída que comprove a presença de falha na substituição do airbag, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Extrai-se dos autos que o recall foi devidamente realizado, ocasião em que a recorrida informou ao consumidor que a luz no painel permaneceria acesa por motivo alheios ao fato apurado, recomendando avaliação técnica do sistema à parte autora, a qual recusou por conta dos custos. Elucida-se que é indevida a inversão do ônus da prova, porquanto a recorrida não se negou a fazer a análise do veículo, apenas cobrou valor compatível com o serviço.
9. Nesse contexto, a permanência do sinal de luz SRS no painel não guarda nexo de causalidade com a substituição do airbag, de modo que era imprescindível averiguar eventuais falhas em sensores, mau contato elétrico ou problemas no módulo de controle.
10. Por fim, o pedido de redistribuição do feito para processamento via procedimento comum (necessidade de perícia judicial) sequer poderia ser analisado, pois constitui inovação recursal e supressão de instância. Todavia, o referido pedido é nitidamente improcedente, pois há absoluta incompatibilidade entre o rito comum e o sumaríssimo. Competia ao recorrente ajuizar sua ação no Juízo comum, a fim de postular a produção de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora se defere.
13. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na oferta de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.